Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-45.2020.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-45.2020.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA - CPF: 818.292.301-82 (AGRAVANTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA- AUSENTE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO MANTIDO- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.–AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- Consoante redação do artigo 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No entanto, no caso em apreço o agravante não demonstrou sua incapacidade de suportar os encargos processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA, contra decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação, junto aos autos de Busca e Apreensão no1000018-45.2020.8.11.0026, onde figura como parte contrária BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, perante a Vara única da Comarca de Arenápolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em resumo, aduz que (i) Aduz que interpôs Recurso de Apelação, por discordar do entendimento do Juízo Singular que decidiu pela busca e Apreensão do veículo objeto da lide, consolidando-o a posse e propriedade em favor do apelado, ora agravado; (ii) que procurou suporte ao judiciário para resguardar seus direitos, ante sua condição de hipossuficiência; (iii) fala que mesmo com toda documentação apresentada, não foi atendida pelos benesses da gratuidade da justiça, devidamente amparada por sumula do STJ; (iv) que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e dos componentes de sua família, subsidiariamente, nos termos do art.98, § 5o e §6o conceda ao agravante parcelamento das custas judiciais.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas (id. 83145480 ), pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Quanto a pretensão deduzida neste agravo interno, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao Apelante ora Agravante.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Apelante, todavia, no caso dos autos, devidamente intimado (ID 69430956 - Pág. 1) a juntar documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade para efeitos jurídicos e a impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, a recorrente deixou transcorrer in albis (ID . 72534970 - Pág. 1). Com esta conduta processual, a recorrente deixa de provar, portanto, que faz jus ao benefício. Na hipótese, como dito, o apelante manteve no campo das meras ilações, pois perdeu a oportunidade de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014). Destarte, para obter o benefício não bastava ao apelante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, não havendo se falar em dilação de prazo para juntada de documentos. Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. -Relator”

No caso, o agravante pretende a desconstituição da decisão agravada, ao argumento de que faz jus ao benefício da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Pois bem.

Insta ressaltar, que a qualquer pessoa, física ou jurídica, é possível conceder o benefício da assistência judiciária, desde que haja elementos que apontem para a insuficiência de recursos.

A questão veio expressa no atual Código de Processo Civil, que dispõe no art. 98, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 5o - A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Com efeito, a hipossuficiência financeira preconizada no dispositivo legal milita em favor da pessoa física ou jurídica para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios.

Porém, não basta asseverar a insuficiência de recursos, deve o requerente provar que de fato se encontra em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

Nesse sentido, para a concessão da gratuidade da justiça há de vir demonstrada a alegada insuficiência, o que não ocorre no caso.

In casu, observe-se que os documentos carreados à exordial verifica-se que os únicos documentos que o Agravante traz para provar sua hipossuficiência são os extratos bancários em conta mantida junto ao Banco Bradesco e documento expedido pela Receita Federal de que “o contribuinte” não apresentou declaração de Imposto de Renda nos últimos dois exercícios (Id. 22486058), contudo, tais documentos, por si só, nada prova sobre incapacidade econômica alegada na prefacial, pois a declaração de ausência de apresentação de declaração de IR não consta qualquer dados do autor, a medida em que os extratos de movimentação bancária não demonstram cabalmente a hipossuficiência alegada, especialmente porque o objeto da presente lide funda-se em discutir contrato de financiamento de um bem no valor de R$ 180.000,00, sugerindo que o agravante possui capacidade econômica para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio.

Destaca-se ainda, que o agravante não cuidou de comprovar documentalmente a sua precária condição financeira, o que não pode ser admitido.

Senão vejamos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS PARA CONSOLIDAR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A POSSE E PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL – PESSOA JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INÉRCIA DA RECORRENTE – CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TJPR - 18a C. Cível - 0007491-47.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 14.10.2019) (TJ-PR - APL: 00074914720178160194 PR 0007491-47.2017.8.16.0194 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 14/10/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)”

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA OBJETO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - CONSEQUENTE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS - INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA. O preparo é pressuposto extrínseco para a admissibilidade do recurso e, quando exigido pela legislação, deve acompanhá-lo, no ato em que este é interposto. Sob o crivo do exame de admissibilidade, em sendo indeferido, monocraticamente, os benefícios da justiça gratuita ao apelante, que, apesar de intimado a efetuar o preparo recursal, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, justifica-se o não conhecimento do recurso, por flagrante deserção. (TJ-MG - AGT: 10697100007999003 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 07/07/2016, Data de Publicação: 19/07/2016)”

Assim, não vislumbrando fato capaz de viabilizar alteração das questões debatidas neste recurso, decidas dentro da lei e jurisprudência dominante, mantem-se a decisão agravada em sua integralidade.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021